Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-83.2024.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004020-83.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (APELANTE), GABRIELA ADORNI MAZZOTTI - CPF: 621.315.161-34 (ADVOGADO), WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (APELADO), WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), GABRIELA ADORNI MAZZOTTI - CPF: 621.315.161-34 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (APELANTE), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PROVIDO E 2º RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DE JUROS, MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA CONTÁBIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2º APELO PREJUDICADO.

É nula a sentença que julga antecipadamente os embargos à execução sem manifestação fundamentada sobre pedido específico e tempestivo de produção de prova técnica contábil, necessária à apuração de eventual excesso de execução, ilegalidade de encargos e vícios na quantificação da obrigação. Tal omissão configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais (arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88; arts. 10 e 489, §1º, IV, do CPC).

Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença para que se permita a produção da prova requerida, com regular instrução do feito.

Prejudica-se, por consequência, o exame do segundo recurso, por versar sobre o mérito da sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1004020-83.2024.8.11.0037, ajuizado por RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI, em face de AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a cobrança dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento), bem como determinar a intimação do embargado para optar pela cobrança da multa moratória ou cláusula penal e, consequentemente, apresentar o cálculo atualizado na execução. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 30% (trinta por cento) para a embargada e 70% (setenta por cento) para o embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observada a assistência judiciária.

A parte autora apela, no Id. 313492392, alegando cerceamento do direito à ampla defesa (art. 5º, LV da CF), diante do julgamento antecipado da lide sem apreciação fundamentada dos pedidos de prova pericial agronômica e contábil, prova oral e intimação do armazém SoyBrasil para esclarecimentos sobre o arresto.

Sustenta que a sentença foi proferida sem qualquer menção ou fundamentação quanto ao indeferimento das provas, configurando violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (arts. 10, 11 e 489, §1º, IV do CPC).

Defende a ilegalidade na cobrança de juros de mora de 1% ao mês sobre quantidade de soja (produto), em violação ao art. 407 do Código Civil.

Argumenta que os juros devem incidir somente após a conversão da obrigação de entrega de coisa em quantia certa, e que não há previsão legal para incidência de juros sobre o produto.

Aponta que a execução majorou indevidamente a obrigação em 161,06 sacas, com base em juros supostamente ilegais.

Aduz que, embora o juízo tenha afastado o
bis in idem
entre multa e cláusula penal, o apelante sustenta que a cláusula penal de 30% é abusiva e desproporcional, devendo ser reduzida com base no art. 413 do CC.

Pugna pela redução da multa para 2%, ou, subsidiariamente, para 10%, com fundamento na legislação consumerista e princípios da boa-fé e função social do contrato.

Discorre que a exequente promoveu arresto de sacas de soja que já estavam gravadas com penhor cedular de primeiro grau em favor do Banco do Brasil, referente à safra 2023/2024, bem como que o arresto violou a ordem legal de preferência dos créditos com garantia real, em afronta ao art. 1.443 e parágrafo único do Código Civil.

Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença ou, sucessivamente, para reconhecimento do excesso de execução, redução da cláusula penal e ilegalidade do arresto judicial e declaração do direito de preferência do Banco do Brasil.

A parte ré, por sua vez, apela no Id. 313492393, aduzindo que os honorários contratuais de 20%, previstos expressamente nas CPRs, são encargos de natureza contratual válidos, livremente pactuados e não se confundem com os honorários sucumbenciais.

Defende que a cláusula teria respaldo no art. 3º, §1º, da Lei nº 8.929/94 (CPR) e nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, com reforço da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019).

Argumenta que os honorários contratuais visam ressarcir o credor pelas despesas com a cobrança do débito, enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da derrota processual.

Impugna a exclusão de uma das penalidades (moratória ou compensatória) por suposto
bis in idem
, ao argumento de que as duas penalidades possuem naturezas e finalidades jurídicas distintas. Afirma que o art. 409 do Código Civil admite expressamente a cláusula penal para diferentes hipóteses, incluindo mora e inadimplemento total.

Pugna pelo provimento do recurso para revogação da assistência judiciária concedida ao apelado e julgar totalmente improcedente a presente demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 313492404 e 313492405, por meio das quais pugnam, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1004020-83.2024.8.11.0037, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos por Raphael de Lima Tovar Guimarães Giffoni em face de Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.

O primeiro recurso foi interposto pelo embargante, ora apelante Raphael Giffoni, alegando, em síntese, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas contábil, pericial e oral, que foram tempestiva e expressamente requeridas nos autos originários. Sustenta que a matéria debatida — excesso de execução, legalidade de encargos e aplicação de juros sobre produto rural — demanda dilação probatória mínima, notadamente prova técnica contábil, imprescindível à verificação da higidez do quantum exequendo.

O segundo recurso, manejado pela exequente Agrovenci Ltda., visa, essencialmente, à reforma da sentença para: (i) restabelecer a exigibilidade dos honorários contratuais previstos na CPR; (ii) permitir a cumulação da multa moratória e cláusula penal compensatória; e (iii) revogar a concessão da justiça gratuita ao embargante.

Pois bem. Razão assiste ao primeiro apelante.

Conforme se depreende dos autos, o embargante pleiteou de forma específica e reiterada a produção de prova contábil para demonstrar a existência de encargos ilegais e excessivos incidentes sobre a obrigação exequenda. Além disso, postulou, ainda, prova pericial agronômica e prova oral, sendo certo que tais requerimentos foram formalizados nos IDs 176214840 e 193043234, respectivamente.

Contudo, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo genericamente os pedidos probatórios, sob argumento de que
"os fatos discutidos podem ser constatados através de documentos"
. Ora, é exatamente a análise desses documentos contábeis e contratuais, cuja higidez está sob forte controvérsia, que se pretende esclarecer com a prova técnica requerida.

Ademais, o juízo sequer enfrentou expressamente o pedido de produção da prova contábil — omitindo-se sobre sua necessidade, utilidade ou eventual impertinência — o que configura ausência de fundamentação apta, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como bem destaca o apelante, ao proferir sentença sem manifestação fundamentada sobre a prova requerida, o juízo incorreu em decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

A produção da prova técnica contábil é, pois, imprescindível para esclarecimento de questões de ordem objetiva — como o eventual excesso de execução e a legalidade da forma de apuração de juros e encargos sobre o débito executado.

Assim, impõe-se o acolhimento do recurso de apelação do embargante para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à produção da prova contábil requerida, com regular prosseguimento do feito.

Por fim, reconhecido o cerceamento de defesa e determinada a reabertura da instrução, fica prejudicado o exame do segundo recurso de apelação, por versar sobre o mérito da sentença anulada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao primeiro apelo, de
Raphael De Lima Tovar Guimarães Giffoni
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a produção da prova contábil requerida.
JULGO PREJUDICADO
o segundo apelo, de
Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação E Agropecuária Ltda
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025